Tribunal: TJDFT
Processo: 0712699-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Embriaguez ao volante. Descumprimento de medidas protetivas. Violência doméstica. Preliminar. Acordo de não persecução penal. Provas. Suspensão da habilitação para dirigir. Proporcionalidade.
1 – Não se aplica acordo de não persecução penal nos crimes praticados no contexto de violência doméstica ou familiar – art. 28-A, § 2o, IV, CPP. Vedada a aplicação do benefício já que, na hipótese, o crime de embriaguez ao volante foi cometido no mesmo contexto do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
2 - O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência -- art. 24-A da L. 11.340/06 -- é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Eventual comunicação anterior da vítima com o agressor ou consentimento dela na sua aproximação não afasta a tipicidade do fato.
3 – Se o réu admite que foi à residência das vítimas, tendo ciência das medidas protetivas deferidas em favor dessas – proibição de frequência ao endereço residencial das vítimas e de aproximação e contato com elas -, mantém-se a sentença que o condenou pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06.
4 - A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ou proibição de se obtê-la deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5 – Apelação provida em parte.